Tribunal: STJ
Processo: 5002790-14.2023.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962940 - RS
(2025/0217023-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CLARISSA SOARES SOUZA
AGRAVANTE
: CLEUSA INÁ RODRIGUES STUTZBECHER
AGRAVANTE
: JOÃO CARLOS HORNER CUNHA
AGRAVANTE
: JORGE HUMBERTO PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA BARTZEN BACKES
AGRAVANTE
: PAESE, FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARCELO LIPERT - RS041818
MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
BRENDA WETTER IPÉ DA SILVA - RS125914
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA. IDENTIDADE DE
OBJETOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Inexiste violação ao
do
uma vez que o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015,
de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não
se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA56113923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f9e0ce0c-8931-4e09-aaf8-a59c428bdc64

3. A desconstituição das premissas lançadas pelo Tribunal
, no
a quo
tocante à identidade de pedidos entre as demandas individual e coletiva,
demandaria o revolvimento do acervo fático e probatório dos autos,
procedimento que, em sede especial, é obstado pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f9e0ce0c-8931-4e09-aaf8-a59c428bdc64

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962940 - RS
(2025/0217023-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CLARISSA SOARES SOUZA
AGRAVANTE
: CLEUSA INÁ RODRIGUES STUTZBECHER
AGRAVANTE
: JOÃO CARLOS HORNER CUNHA
AGRAVANTE
: JORGE HUMBERTO PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA BARTZEN BACKES
AGRAVANTE
: PAESE, FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARCELO LIPERT - RS041818
MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
BRENDA WETTER IPÉ DA SILVA - RS125914
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA. IDENTIDADE DE
OBJETOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Inexiste violação ao
do
uma vez que o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015,
de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não
se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55510534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:49
Código de Controle do Documento: c3ef6ab1-65ef-4a8f-bdf1-b77124986863

3. A desconstituição das premissas lançadas pelo Tribunal
, no
a quo
tocante à identidade de pedidos entre as demandas individual e coletiva,
demandaria o revolvimento do acervo fático e probatório dos autos,
procedimento que, em sede especial, é obstado pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
411):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECUROS ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO
AUSÊNCIA.
CPC/2015.
SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL SOBRE A MESMA
MATÉRIA.
COISA
JULGADA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
A agravante insiste na existência de omissão no acórdão
embargado, "quanto ao fato de que os períodos cobrados nas ações
individuais são diferentes daqueles cobrados no presente feito" (fl. 439).
Aduz a inaplicabilidade do óbice da
ao argumento
Súmula 7/STJ,
de que "a matéria em debate é eminentemente jurídica e não demanda
revolvimento de questões fático-probatórios. Trata-se da mera
interpretação analítica do dispositivo legal violado (art. 104 do CDC)"
(fl. 439).
Defende que a ausência de comprovação da notificação do litigante
individual sobre a existência de ação coletiva de mesmo objeto, "faculta
aos Autores o aproveitamento do título executivo oriundo da demanda
proposta pelo Sindicato" (fl.439).
Sem impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55510534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:49
Código de Controle do Documento: c3ef6ab1-65ef-4a8f-bdf1-b77124986863

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
De início, quanto à alegada violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, consoante consignado na decisão ora agravada, verifica-
se que, ao contrário do que sustenta a agravante, o tribunal de origem
analisou fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas,
examinando os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, não
havendo falar em nulidade qualquer.
Registre-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão
proferida não importa em violação do dispositivo legal
supramencionado. Com efeito, o fato de o tribunal haver decidido o
recurso de forma diversa da defendida nas razões recursais, elegendo
fundamentos distintos daqueles propostos pelas partes, não configura
omissão, contradição ou ausência de fundamentação.
Constata-se que, ao firmar sua convicção, a Corte de origem adotou
a seguinte fundamentação (fls. 61-62):
Os(as) exequentes ajuizaram ação individual, com idêntico objeto,
enquanto tramitava a ação coletiva.
Nesta execução, foram incluídas as diferenças referentes aos meses de
a
e
a
enquanto na ação ação
02/2002
07/2002
02/2002
09/2002,
individual foram incluídas parcelas, respectivamente,
a 10
agosto/2002
/2009 e
a
Conquanto a ação coletiva não impeça a
10/2002
04/2009.
propositura de ações individuais (art. 5o, inciso XXXV, da CRFB), a
opção pelo prosseguimento desta ação exclui a possibilidade de se
beneficiar dos efeitos da sentença proferida naquela. Com efeito, as
parcelas cobradas nesta execução já foram objeto de decisão
A propositura da ação individual com o
definitiva na ação individual.
mesmo objeto, ainda antes do trânsito em julgado da ação coletiva,
Documento eletrônico VDA55510534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:49
Código de Controle do Documento: c3ef6ab1-65ef-4a8f-bdf1-b77124986863

representa a sua renúncia aos efeitos da coisa julgada da sentença
respectiva. Assim, com o prosseguimento da ação individual, o autor foi
excluído da coisa julgada coletiva, não estando legitimado para
provocar essa execução.
Registre-se, ainda, que, em se tratando de pedidos distintos, não
haveria se falar em impedimento ao aproveitamento tanto do título
formado na ação coletiva como do título formado na ação
individual, todavia na ação coletiva houve discussão genérica sobre
o direito dos substituídos acerca do mesmo tema que é objeto da
ação individual, e sem qualquer limitação temporal. Ou seja: o que
foi postulado na ação individual estava necessariamente em
discussão na ação coletiva.
Observa-se, dessa feita, que a desconstituição das premissas
lançadas pelo Tribunal
, no tocante à identidade de pedidos entre
a quo
as demandas, demandaria o revolvimento do acervo fático e probatório
dos autos, procedimento que, em sede especial, é obstado pela
Súmula 7/STJ.
À propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE DECISÃO COLETIVA. COISA
JULGADA DESFAVORÁVEL EM AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA
NO MESMO TEMPO E COM O MESMO OBJETO. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. ANÁLISE DO ÔNUS DA
ART. 1.022
PROVA E DE PRESSUPOSTO NEGATIVO DA COISA JULGADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem examinou de forma suficiente e fundamentada
as omissões apontadas nos embargos de declaração, especialmente
quanto à presença da parte no polo ativo da ação individual, afastando a
alegada violação do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. A revisão das conclusões da Corte local sobre o ônus da prova, bem
como a aferição da identidade de partes, pedidos e causa de pedir para
incidência da coisa julgada demanda reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
3. O dissídio jurisprudencial não foi adequadamente demonstrado, por
ausência de indicação específica do acórdão paradigma, incidindo o
óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 2.164.736/AL,
relator Ministro Teodoro Silva, Segunda Turma, DJEN
).
04/11/2025

Documento eletrônico VDA55510534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:49
Código de Controle do Documento: c3ef6ab1-65ef-4a8f-bdf1-b77124986863

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o,
V E 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. COISA JULGADA E
LITISPENDÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA.
NECESSIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
proposta pela parte recorrente, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido (AgInt no
Primeira
REsp 2.146.714/RN,
Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em
DJe
24/09/2024,
.
27/09/2024)
Com essas considerações,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55510534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:49
Código de Controle do Documento: c3ef6ab1-65ef-4a8f-bdf1-b77124986863

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.962.940 / RS
Número Registro: 2025/0217023-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200271000544037 50027901420234040000 50720116620194047100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLARISSA SOARES SOUZA
AGRAVANTE : CLEUSA INÁ RODRIGUES STUTZBECHER
AGRAVANTE : JOÃO CARLOS HORNER CUNHA
AGRAVANTE : JORGE HUMBERTO PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : MARIA LUCIA BARTZEN BACKES
AGRAVANTE : PAESE, FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : MARCELO LIPERT - RS041818
MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
BRENDA WETTER IPÉ DA SILVA - RS125914
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56083220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:22
Código de Controle do Documento: a3b68d04-c250-496a-9c60-b2a9a25fe296

AGRAVANTE : CLARISSA SOARES SOUZA
AGRAVANTE : CLEUSA INÁ RODRIGUES STUTZBECHER
AGRAVANTE : JOÃO CARLOS HORNER CUNHA
AGRAVANTE : JORGE HUMBERTO PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : MARIA LUCIA BARTZEN BACKES
AGRAVANTE : PAESE, FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : MARCELO LIPERT - RS041818
MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
BRENDA WETTER IPÉ DA SILVA - RS125914
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:22
Código de Controle do Documento: a3b68d04-c250-496a-9c60-b2a9a25fe296